Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-31.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. EXIBIÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que condenou o apelante por infrações aos artigos 308 e 309 da Lei n.o 9.503/97 e no artigo 330 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) se cabe absolvição por insuficiência de provas. ii) se caberia a aplicação do concurso formal de crimes; iii) se na primeira fase da dosimetria da pena houve bis in idem quando da avaliação negativa da circunstância conduta social; iv) se na segunda fase da dosimetria da pena cabe a aplicação da atenuante confissão espontânea; se cabe a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena imposta; e, (v) se possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o acusado cometeu conduta típica, antijurídica e culpável, inviável acolher a pretensão absolutória quando o conjunto probatório formado nos autos é suficiente para demonstrar que o recorrente praticou os crimes que lhe foram imputados, nos exatos termos dos arts. 308 e 309, ambos do CTB, bem como art. 330 do CP.
4. Os delitos previstos nos artigos 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro são autônomos, com bens jurídicos distintos, não se aplicando o concurso formal de crimes.
5. A prática de novo delito por réu que se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto revela grau acentuado de reprovação, evidenciando desprezo à disciplina estatal e incompatibilidade com o comportamento esperado de pessoa em processo de ressocialização, autorizando a valoração negativa da conduta social.
6. A jurisprudência admite como idônea a fundamentação que considera a prática do crime durante a execução penal como elemento a indicar conduta social reprovável, especialmente quando associada à reincidência.
7. O regime semiaberto deve ser mantido, em observância ao art. 33, § 2o, b, do CP, diante da reincidência do réu, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível para réu reincidente, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, inexistindo preenchimento dos requisitos legais, sendo incabível a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos do art. 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.